Tribunal: TJSP
Processo: 2163133-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163133-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAIQUE
ALEXANDRE LOURENCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2163133-92.2020.8.26.0000
Impetrante:
BRUNO
MARTINELLI
SCRIGNOLI
(DEFENSORIA
PÚBLICA)
Paciente: CAÍQUE ALEXANDRE LOURENÇO DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CAMPINAS
Voto no 22.689
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da
prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores
presentes. Soltura com base na pandemia Covid-19. Não
cabimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que está preso cautelarmente, desde 09 de
julho de 2020, pela prática do crime de tráfico de
drogas. Alega sofrer constrangimento ilegal por
parte da Autoridade Coatora em razão de decisão,
carecedora de fundamentação idônea, que converteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob
argumentação genérica, sem indicação de motivo
concreto a justificar a segregação do Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
3
Alega também que: 1. as hipóteses da prisão
preventiva não são incidentes; 2. a gravidade
abstrata do crime não pode ser o único fundamento
para a manutenção da prisão; 3. a prisão cautelar
deve ser medida excepcional, enquanto que a
liberdade deve ser a regra; 4. a quantidade de
entorpecentes apreendida é ínfima; 5. medidas
cautelares diversas da prisão são suficientes no
caso; 6. em razão da superlotação, assim como da
notória insalubridade, as unidades prisionais não
apresentam estrutura adequada para contenção da
proliferação do COVID-19, devendo ser cumpridos os
termos da Resolução no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que a prisão preventiva
seja revogada, se necessário com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão (fls.01/05).
Vieram documentos (fls.06/70).
Negada a medida liminar (fls.72/76), foram dispensadas informações à Autoridade Coatora a qual, contudo, foi
cientificada da Impetração (fls.77).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.83/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
4
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante pela prática do crime do artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, pois, de acordo
com a situação fática: a. foi surpreendido,
trazendo consigo 26 porções de maconha, 55 porções
de “crack”, e 26 porções de cocaína, e tendo em
depósito 574 porções de cocaína, conforme auto de
exibição e apreensão (fls.15/16) e laudo de
constatação (fls.17/20); b. policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina e avistaram um
rapaz caminhando; c. fizeram a abordagem e em
revista localizaram, dentro da calça do Paciente,
um pacote, contendo os entorpecentes apreendidos,
além da quantia de R$ 57,00; d. foram até a
residência do Paciente e, em busca no local,
encontraram uma sacola, contendo 754 porções de
cocaína; e. o Paciente negou a traficância e
esclareceu que os entorpecentes eram para seu
consumo; f. informou que tem registro criminal por
tráfico de drogas e direção sem habilitação; 2.
trata-se de crime equiparado a hediondo, e, posto
que permita o sistema legal, em tese, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
5
do benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após
a prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional
a
todo
cidadão,
desde
que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu
o Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão
do RHC no 121.750-DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
1a T., j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão
alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto
de Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal
e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
6
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições
pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à
liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas
cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto
à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece
que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita
maioria de votos, num determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para
se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta recordar a lição do grande
JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo
julgado . E, ao revés do que sustentam os postulantes, a decisão que decretou
a
prisão
preventiva
do
paciente
encontra-se
convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6.
além disso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante
em
preventiva
(fls.54/56),
está
fundamentada em termos regulares e concretos,
destacando que o Paciente “já foi condenado por
delito da mesma natureza” (fls. 33/34) e levando
em consideração, ainda, “a grande quantidade e
variedade de substância entorpecente apreendida
(26 porções de maconha, 55 porções de crack, 26
porções de cocaína e 754 eppendorfs de cocaína)”,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais
condições
pessoais
do
Paciente
-
como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
7
garantem, por si sós, o direito à liberdade,
devendo-se observar, para tanto, os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal; b. não elidem a necessidade da mantença da
custódia cautelar diante de crime bárbaro e de
consequências funestas, sabido que, em situações
tais, a aplicação de medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal não é suficiente
para a necessária mantença da paz pública; 8. é
mais do que cediço que a prisão preventiva não
fere a presunção de inocência; 9. seria exame de
futurologia falar-se agora em benefícios aos
Pacientes (v.g.: aplicação do redutor especial do
§ 4° do artigo 33 da Lei de Drogas; fixação de
regime aberto para crime hediondo; substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, institutos, aliás, de cabimento
questionável nos crimes de tráfico de drogas), o
que só será possível no momento da prolatação da
sentença; 10. a soltura pela Pandemia Covid-19 já
foi abordada no despacho que indeferiu a medida
liminar (fls.72/76), ficando ratificados aqueles
argumentos; 11. qualquer outra digressão fática
que se pretenda fazer, é invadir a seara de
cognição fática, providência inviável nesta Sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163133-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.689 - AR
8
Especial e Restrita.
Ante
o
exposto,
denega-se
a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR